Tribunal: TJES
Processo: 5001910-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001910-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: SANTA URSULA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001910-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

AGRAVADAS: SANTA URSÚLA ADMINISTRAÇÂO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇOES LTDA - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de Fundão, (id 1117982 – fls. 03/06), que, nos autos da "ação de repetição de indébito", deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela Agravada na petição inicial e determinou ao Agravante a realização de dotação orçamentária referente ao valor atualizado do montante pretendido pela primeira (Agravada), a título de restituição dos valores que alega terem sido pagos indevidamente.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que apenas por intermédio de precatório, excepcionada a hipótese por requisição de pequeno valor (RPV), pode ser a Fazenda Municipal compelida a efetuar pagamento, conforme a disciplina prevista na Constituição Federal.

Pela decisão id 1189279 foi deferida a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão impugnada.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais intempestivas, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de Fundão, (id 1117982 – fls. 03/06), que, nos autos da "ação de repetição de indébito", deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela Agravada na petição inicial e determinou ao Agravante a realização de dotação orçamentária referente ao valor atualizado do montante pretendido pela primeira (Agravada), a título de restituição dos valores que alega terem sido pagos indevidamente.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que apenas por intermédio de precatório, excepcionada a hipótese de requisição de pequeno valor (RPV), pode ser a Fazenda Municipal compelida a efetuar pagamentos, conforme a disciplina prevista na Constituição Federal.

Pois bem.

Infere-se da cópia da petição inicial dos autos de origem que a Agravada pretende a repetição de indébito tributário sob a alegação de que lhe teria sido cobrado indevidamente o ISSQN sobre locação de bens imóveis próprios.

Após tecer considerações sobre a indevida exação, postulou a Agravada a concessão de tutela provisória de urgência para que o Agravante realizasse a prévia reserva de dotação orçamentária referente ao valor atualizado dos valores pleiteados, o que fora deferido pela MMª. Juíza de Direito
a quo.

Não obstante, a constrição encontra-se em confronto com a atual sistemática de execução de quantia certa em face da Fazenda Pública, a qual está sujeita ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100, da Constituição Federal, que preceitua:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Observa-se que a parte final do referido dispositivo constitucional proíbe “
a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim
”, impondo-se que a elaboração das propostas orçamentárias estejam em estrita conformidade com a ordem preferencial dos precatórios, salvo, por óbvio, as exceções previstas pelo próprio texto constitucional.

O referido regime de pagamento visa assegurar princípios constitucionalmente instituídos como o da legalidade orçamentária (
art
. 167, VI), o da separação funcional de poderes (
art
. 2º c/c
art
. 60, § 4º, III), o da eficiência da Administração Pública (
art
. 37, caput, da CF) e o da continuidade dos serviços públicos (
art
. 175, da CF).

Tais premissas foram estabelecidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, como ilustra o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF nº. 275, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes,
in verbis:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.

(ADPF 275, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019)

Com efeito, o crédito pretendido pela Agravada perfaz o montante de R$120.088,46 (cento e vinte mil, oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), o que supera até mesmo o valor de alçada previsto para a disciplina especial de pagamento das requisições de pequeno valor, prevista no §3º e §4º, do art. 100, da Constituição Federal, e no art. 87, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Ademais, pela própria narrativa delineada na petição inicial da ação originária, o montante pretendido sequer possui natureza alimentar, o que também o excluiria da linha preferencial de pagamentos arrolados no art. 100, da Constituição Federal.

À luz de tais considerações, não se verifica fundamento legal para a antecipação da dotação orçamentária imposta, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para cassar a decisão impugnada.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001910-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

AGRAVADAS: SANTA URSULA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS -

DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS
– RECURSO PROVIDO
.

O art. 100, da Constituição Federal, que estabelece o regime de precatório aplicável à Fazenda Pública, proíbe
a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim
, impondo que a elaboração das propostas orçamentárias estejam em estrita conformidade com a ordem preferencial dos precatórios, salvo as exceções previstas pelo próprio texto constitucional,
que não se aplicam ao caso vertente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE FUNDÃO e Agravada SANTA URSULA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP .

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.